Tribunal: TJBA
Processo: 8034722-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034722-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE DE JESUS VIEIRA FILHO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, FABIOLA THEREZA DE SOUZA MUNIZ DOS SANTOS, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA E ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR.

CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
RELAÇÃO PROCESSUAL
NÃO
ESTABILIZADA.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE A CITAÇÃO. EXECUÇÃO DA LIMINAR NÃO EFETIVADA. NÃO LOCALIZAÇÃO
DO DEVEDOR E DO BEM DADO EM GARANTIA
.
PRECEDENT
E
S D
ESTA CORTE DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS
STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
Cinge-se a controvérsia na análise da juridicidade da decisão que deferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva de título extrajudicial.
.

II -
O
art. 4º, do Decreto Lei 911/69 permit
e
a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva.
A
alteração do pedido só poderá se dar até a citação da parte ré, ou após com o seu consentimento, conforme determina o art. 329, I, do CPC. Precedentes do STJ.

III –
In casu
, o
comparecimento espontâneo do réu não supre a citação, uma vez que em se tratando de ação de busca e apreensão, a citação e, a consequente apresentação de contestação pelo réu, somente
se dá
após a efetiva execução da liminar de busca e apreensão,
o que não ocorreu na hipótese em voga
.

IV – Logo, c
onsiderando a inexistência de
estabilização de demanda
e a permissão legal prevista no
art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução poderá se dar
sem o
consentimento
do réu
, conforme determina o art. 329, I, do CPC.
Decisão mantida.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8034722-69.2024.8.05.0000
, figurando como agravante
JOSÉ DE JESUS VIEIRA FILHO
e como agravado
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tr
ibunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do
voto do Relator.

Sala das Sessões,

Des.(a) PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA